Tribunal: STF
Processo: HC 222624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Reinaldo Máximo de Oliveira em favor de Marllon Di Padua Rodrigues Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 767.411/RJ, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 14)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121 § 2º, I, IV, V e VII, c/c o art. 14, II (2 vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal. 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano, sem que a instrução tenha sequer começado. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, reitero que, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    É bem verdade que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta, porém, a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    No caso, entendo que o Juiz, ao determinar a prisão do acusado, indicou elementos mínimos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria e, também, à interpretação que dá ao dispositivo o STF.



    Transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 



    ““(...) o periculum libertatis resta patente, eis que o denunciado possui inúmeras anotações e condenações já transitadas em julgado (FAC - index 78), o que torna mais que evidente a possibilidade do mesmo vir a ameaçar ou até mesmo matar uma testemunha que possa contribuir com a instrução criminal (...)”. 



    O que reforça a certeza de que se trata de pessoa avessa ao bem-estar social e tendente a prática de ações violentas. 



    Bastam estes argumentos para, em meu sentir e de forma concreta, dar como certo o risco à garantia da ordem pública, pois a forma como a ação foi executada prova que o envolvido é pessoa altamente ousada e apta a reiterar ações semelhantes pelas vias públicas da cidade. 



    Estes fundamentos também preenchem o conceito de “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, pois, reitero, o histórico criminoso estampado na FAC acima destacada aponta um frequente envolvimento, em ações violentas. Denota-se, nesta quadra o “receio de perigo quanto à existência concreta de fatos novos e/ou contemporâneos”, especialmente estes últimos. 



    Destarte, na hipótese vertente restaram preenchidos, de forma concreta, os pressupostos cautelares exigidos pelo legislador; a saber: à garantia da ordem pública, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o receio de perigo e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. 



    Em razão destes fatos e fundamentos, os quais, a meu aviso, preenchem os requisitos exigidos pelo 41º, do art. 315 e afastam as restrições do 8 2º, do art. 313, ambos do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva de Marllon Di Padua Rodrigues Lima, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no Art. 310, II, c/c Art. 313, inciso I, ambos do CPP.” (eDOC 7)



    Verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos concretos vinculados à conduta e à pessoa do paciente, não na gravidade em abstrato do delito.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente